Tribunal: TJDFT
Processo: 0008022-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
1. Imperiosa a admissão de tese mais favorável ao réu quando existente dúvida razoável apta a tornar verossímil a tese defensiva de que haveria, na verdade, o porte de drogas para uso próprio, delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06.
2. Presos os réus em flagrante e convertida em preventiva, tendo em vista que a privação da liberdade constituiu medida mais gravosa do que qualquer alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e para evitar excesso de punição, extingue-se a punibilidade pelo efetivo cumprimento da pena.
3. Recursos conhecidos e providos.